Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO PELOS ENCARGOS MORATÓRIOS APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Definido, mediante decisão preclusa, que a responsabilidade do executado pelos encargos moratórios da dívida cessa com o depósito judicial, a arguição da matéria na apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença encontra óbice na preclusão, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.